Tribunal: TJMT
Processo: 1040653-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040653-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIVAL CANDIDO AMARAL - CPF: 451.964.601-44 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), LUCIVAL CANDIDO AMARAL - CPF: 451.964.601-44 (APELANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES

– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – COBERTURA EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE SER CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO E O VALOR DO CAPITAL SEGURADO NA DATA DO SINISTRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARCATERIZADA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRÍBUÍDO À CAUSA NÃO LEVA À APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo médico que atesta a ocorrência de perda total da visão com laceração de tecido e perda de conteúdo intraocular decorrente de trauma, especialmente quando o laudo médico é confeccionado em formulário próprio da seguradora.

Devidamente comprovado nos autos a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, com cobertura expressa na apólice de seguro, não há como afastar o dever da seguradora ao pagamento da indenização securitária nos moldes da contratação por falta de nexo causal.

Comprovado o dever de indenizar da seguradora quando há previsão expressa de cobertura por invalidez permanente por acidente na apólice de seguro, o
quantum
indenizável deve observar o percentual previsto no contrato e o valor do capital segurado à época do sinistro.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida não
há que se falar em sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
do artigo 86 do CPC/15.

O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança Securitária c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada para Exibição de Documentos
ajuizada por
LUCIVAL CANDIDO AMARAL
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida no ID 20619440 e condenar a seguradora a (ID 145841953 ):

“[...]
1)
PAGAR

integralmente em favor do Autor o valor da indenização devida a título de cobertura contratual de

INVALIDEZ PERMANENTE
pela perda da visão por acidente domiciliar do olho esquerdo no valor de
(R$ 544.990,22), (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos),
referentes a indenização securitária em favor do Autor
(Apólices sob n.º nº 264050 e 071),
acrescido ao remanescente juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da data da citação
.

2)
PAGAR
em favor do Autor o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a título de indenização Danos Morais,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENOU
ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita,
nos termos do artigo 98,§3º do CPC.
[...].”

Inconformada, a seguradora opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de omissão em relação à negativa para a realização de perícia médica e o pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o qual foi rejeitado (ID 145841962).

Recurso da parte autora – LUCIVAL CANDIDO AMARAL

Em suas razões recursais (ID 145841966), o autor

alega que a sentença deve ser reformada em parte para que a correção monetária incida desde a data da contratação até o dia do efetivo pagamento, nos termos do que dispõe a Súmula 632 do STJ.

Defende a necessidade de reforma da sentença com relação ao índice de correção monetária a ser aplicado à hipótese dos autos, ao argumento de que o IGPM é o que melhor representa a recomposição do poder aquisitivo da moeda e não o INPC, como constou na sentença.

Ao final, aduz que deve ser afastada a sucumbência recíproca tendo em vista que todos os pedidos formulados pelo autor foram julgados procedentes, não sendo sido acolhido apenas o
quantum
indenizatório a título de danos morais requerido na inicial.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos, bem como a majoração dos honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos dos §§ 2º e 11 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e prequestionamento (ID 145841969).

Recurso da seguradora – BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

A seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que a negativa para realização de perícia médica e expedição de ofício ao Instituto Matogrossense de Oftalmologia – IMO e demais estabelecimentos hospitalares, violou seu direito de defesa.

Assevera que a negativa de realização da prova pericial e expedição de ofício aos estabelecimentos hospitalares em que o autor foi atendido ou realizou exames lhe tolheu o direito de comprovar que inexiste nexo causal entre o acidente narrado na inicial e a perda de visão informada nos autos.

Argumenta que a realização de perícia e juntada de prontuários hospitalares é de fundamental importância, pois o autor já era portador de debilidade física antes do acidente informado na inicial, tendo o juízo singular julgado procedente a pretensão autoral sem ter certeza da suposta invalidez advinda do acidente doméstico narrado na inicial.

Informa que consta nos autos que o autor foi rebaixado da categoria C para categoria B junto ao Detran por não ter acuidade visual por visão monocular em 12/04/2016, ou seja, em data anterior ao fato descrito na inicial.

Aduz que consta da documentação juntada aos autos que o apelado apresenta doença ocular denominada catarata, a qual reduz a visão, fato este não considerado pelo juízo condutor do feito quando do julgamento da demanda.

Assim, defende ser imprescindível a realização de perícia médica para analisar a força do menor ao arremessar o instrumento que teria supostamente lesionado o olho esquerdo do autor, bem como o ângulo e a lesão causada de modo a comprovar o nexo de causalidade e o respectivo grau da debilidade.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral por ausência de nexo de causalidade.

Não sendo este o entendimento, requer seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia médica judicial para comprovação do nexo de causalidade entre a suposta perda da visão e o acidente doméstico narrado na inicial.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença para que seja aplicada à hipótese a tabela da Susep, devendo ser realizado o cálculo do
quantum
indenizatório de acordo com o grau da invalidez e o percentual previsto para fins indenizatórios, utilizando-se como base de cálculo o capital segurado na data do sinistro, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, além de que seja extirpada da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Sem contrarrazões (ID 147910699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
LUCIVAL CANDIDO AMARAL
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança Securitária c/c Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada para Exibição de Documentos
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que contratou seguro de vida junto à seguradora e que em 09/02/2017 sofreu acidente em sua residência, quando seu filho de aproximadamente 04 (quatro) anos de idade atirou um cabide de roupas em sua direção, vindo este a atingir e penetrar seu olho esquerdo resultando na perda total da visão deste olho e que, ao requerer o recebimento da indenização securitária para invalidez permanente por acidente, não obteve resposta da seguradora, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 145847718) informou ter adquirido junto à seguradora a apólice de seguro identificada pelo nº 71, com contratação em 18/09/2003 e vigência até 18/09/2019, com capital segurado no valor de R$ 1.219.996,24 (um milhão, duzentos e duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) e a apólice de seguro de nº 264050, com contratação em 27/03/2012 e vigência até 27/03/2022, com capital segurado no importe de R$ 596.637,85 (quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Noticiou em sua inicial que em 10/02/2017, dia seguinte ao acidente, foi submetido a procedimento cirúrgico no Instituto Matogrossense de Oftalmologia, tendo sido atendido por médico especializado, não sendo possível reverter a situação, o que resultou na perda total da visão no olho esquerdo.

Narrou ter requerido administrativamente o recebimento da indenização securitária mediante a abertura do sinistro em 05/03/2017 com a entrega de toda a documentação exigida, inclusive com a realização de duas perícias, mas que passados mais de dois anos, não obteve resposta da seguradora.

Ao final, requereu em tutela de urgência a apresentação do processo administrativo em sua íntegra e a segunda via das apólices de seguro. No mérito, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes das condições das apólices, acrescida de juros de mora desde a data do sinistro e correção monetária desde a data da contratação nos termos da Súmula 632 do STJ, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) corrigido e atualizado e a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformadas recorres ambas as partes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta perda da visão e o acidente doméstico narrado na inicial. No mérito, a necessidade de reforma da sentença para adequação do
quantum
indenizatório a tabela da Susep, o grau da invalidez e o capital segurado a época do sinistro, bem como a substituição do índice INPC pelo IGPM, além de que o termo inicial da correção monetária seja a data da contratação e o termo final na data do efetivo pagamento.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, sustenta a seguradora a nulidade da sentença ao argumento de que a negativa para realização de perícia médica e expedição de ofício ao Instituto Matogrossense de Oftalmologia – IMO e demais estabelecimentos hospitalares em que o autor foi atendido ou realizou exames, violou seu direito de defesa.

Defende ser imprescindível ao deslinde do feito a realização de perícia médica judicial, haja vista a necessidade de comprovação do nexo causal e quantificação da invalidez.

Entretanto, sem razão a seguradora.

Isso porque, extrai-se dos documentos que instruíram o pedido administrativo, anexado aos autos no ID 145841923 e no ID 145841924, que o relatório, confeccionado pelo médico Oftalmologista Dr. Marco A. C. Borges Leal, CMT/MT 3962, a pedido do autor, consignou que o segurado já vinha fazendo acompanhamento médico com histórico de trauma no olho esquerdo decorrente de acidente de carro, apresentando à época do acidente baixa visão, tendo inclusive sido submetido a tratamento cirúrgico de facectomia traumática, conforme abaixo colacionado.

A mesma informação se extrai do relatório médico emitido em 21/09/2018 pelo médico oftalmologista Dr. Iuri Caetano Rosa CRM/MT 2351, o qual registra que o autor chegou aos seus cuidados mediante encaminhamento do médico oftalmologista Dr. Marco Antônio em razão de trauma no olho esquerdo há 24 horas (ID 145841923).

No mesmo sentido, o laudo pericial confeccionado em 05/12/2018 pela médica Dra. Jaqueline Beber Guimarães CRM/MT 2405, a pedido do autor, aponta que o segurado foi rebaixado da categoria C para categoria B por apresentar baixa acuidade visual (ID 145841939).

Neste particular, constata-se ter sido demonstrado nos autos de forma inequívoca a invalidez do autor, pois embora fizesse acompanhamento médico com oftalmologista e tenha sido diagnosticado com baixa acuidade visual, o autor encontrava-se apto a realizar todas as suas atividades, tendo, inclusive, aprovado seu processo de renovação da CNH, estando apto para dirigir veículos.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois demonstrado o acidente doméstico sofrido pelo autor e o dano dele decorrente, qual seja, a perda completa da visão do olho esquerdo.

Ora, evidente que a invalidez do autor é notória, com perda total da visão, como atestado, a pedido do autor, em 10/02/2017, pelo médico pelo médico Oftalmologista Dr. Marco A. C. Borges Leal CMT/MT 3962 (ID
145841923)
.

Além disso, identifica-se que o pedido administrativo foi acompanhado de todos os formulários e documentos médicos exigidos pela própria seguradora (IDs 145841923 e 145841924).

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR – NEXO CAUSAL

No tocante à alega inexistência de nexo causal entre o acidente narrado na inicial e a perda de visão informada nos autos, constata-se que a preliminar se confunde com o mérito.

MÉRITO

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a documentação médica anexada comprova de forma inequívoca o nexo causalidade entre o acidente doméstico e a perda de visão total do olho esquerdo.

O relatório médico de ID 145841939, confeccionado em 21/09/2018 pelo médico oftalmologista Dr. Iuri Caetano Rosa, informa que o autor foi atendido após sofrer trauma no olho esquerdo há cerca de 24horas, tendo sido encaminhado para médico especialista para tratamento cirúrgico.

O mesmo se extrai dos formulários emitidos pela seguradora e preenchidos pelo médico oftalmologista, vejamos (ID 145841939).

O dano decorrente do acidente também está demonstrado nos autos, como se extrai do aviso de alta médica, registrado no próprio formulário da seguradora pelo médico oftalmologista (ID 145841939), conforme previsto nas
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO
na cláusula
4. 11.2 SINISTRO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE,
cuja imagem do formulário segue abaixo colacionada.

Desta forma, não há que se falar em ausência de nexo causal entre o acidente doméstico narrado na inicial e o dano dele decorrente, pois devidamente comprovado.

Da cobertura:
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à impossibilidade de pagamento integral da indenização securitária ao argumento de que o pagamento da cobertura para invalidez permanente por acidente prevê que o cálculo deve ser pautado no grau da perda ou redução funcional, bem como no limite máximo do capital segurado na data do sinistro, nos termos da tabela da Susep, como expressamente previsto nas condições gerais do contrato de seguro.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, resta incontroverso que a parte autora possui contrato de seguro de vida junto à seguradora, com cobertura para invalidez permanente por acidente, representado pela apólice nº 71 com vigência de 18/09/2003 até a8/09/2019 e apólice nº 264050 com vigência de 27/03/2012 até 27/03/2022.

Analisando detalhadamente os autos constata-se que o sinistro que ocasionou a invalidez permanente do segurado ocorreu em 09/02/2017.

Levando em consideração que foram juntados aos autos documentos que demonstram o aumento do capital anualmente, há que se verificar qual o montante do capital segurado na data do sinistro.

Isso porque, a
CLÁUSULA 4.7. ATUALIZAÇÃO DE CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS
das Condições Gerais do Seguro Vida Bradesco Prime

(Apólice nº 71)

prevê expressamente que a cada período de vigência compreendido o lapso temporal de 12 meses haverá atualização monetária do capital segurado, vejamos (ID 145841941):

“
4.7. Atualização de Capitais Segurados e Prêmios

4.7.1. Os capitais segurados e os prêmios correspondentes serão atualizados monetariamente em cada aniversário da apólice, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV), durante o período de 12 (doze) meses anteriores, contados a partir do 2º (segundo) mês anterior ao da atualização anual.

4.7.2. Se houver extinção do IGPM/FGV, será imediatamente utilizado o índice substitutivo indicado em lei ou medida governamental, ou, na falta deste, o índice que vier a ser autorizado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou outra autoridade competente.
”

A mesma informação se extrai das Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais Individual Bradesco de ID 145841942 (Apólice nº 264050) na
SEÇÃO I – VALOR DO CAPITAL SEGURADO CLÁUSULA 30ª
, a qual determina em seu
PARÁGRAFO 3º
que os valores dos capitais segurados serão atualizados monetariamente conforme
CLÁUSULA 44,
vejamos:

“Seção I – Valor do Capital Segurado

Cláusula 30ª.
O valor do Capital Segurado da Cobertura de Morte Acidental será aquele estipulado pelas partes, em expressão da moeda corrente nacional, no momento da contratação do Seguro, devendo constar da respectiva Proposta de Contratação e da Apólice.

Parágrafo 1º. O valor máximo do Capital Segurado da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente corresponderá a 100% (cem por cento) do valor do Capital Segurado estipulado para a Cobertura de Morte Acidental.

Parágrafo 2º. O valor máximo do Capital Segurado da Cobertura de Reembolso de Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do Capital Segurado estipulado para a Cobertura de Morte Acidental.

Parágrafo 3º.
Os valores dos Capitais Segurados serão atualizados monetariamente de acordo com o disposto na Cláusula 44ª destas Condições Gerais.”

Por sua vez, a
CLÁUSULA 44
das Condições Gerais do Contrato do Seguro de Acidentes Pessoais Individual Bradesco de ID 145841942 (Apólice nº 264050) prevê que:

“Cláusula 44ª. Os valores dos Capitais Segurados e Prêmios serão atualizados monetariamente a cada ano, no Aniversário do Seguro, com base na variação do IGPM/FGV acumulada no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do último índice publicado imediatamente antes data de atualização.

Parágrafo Único. Quando a periodicidade de pagamento do Prêmio for anual, os Capitais Segurados pagáveis por morte deverão ser atualizados de acordo com o disposto no caput, desde a data da última atualização do Prêmio até a data e ocorrência do Evento.”

Logo, há que se constatar que razão assiste à seguradora.

Isso porque, ao contrário do que constou na sentença, o capital segurado na data do sinistro era de R$ 526.178,78 (quinhentos e vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) para a apólice de seguro de nº 264050 e R$ 1.146.085,74 (um milhão cento e quarenta e seis mil oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a apólice de nº 71, juntadas aos autos no ID 145841924.

Assim, levando em consideração o que dispõe as Condições Gerais do Seguro Vida Bradesco Prime

(Apólice nº 71) o valor previsto de cobertura para a perda da visão de um olho compreende ao percentual de 30% do capital segurado, conforme tabela anexa à
CLÁUSULA 3,2 GARANTIA ADICIONAL DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL
vejamos (ID 145841941):

“
3.2. Garantia Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente

3.2.1. Objetivo da Garantia Garantir ao Segurado o pagamento de uma indenização, no caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, de até 100% (cem por cento) referente ao valor do capital segurado da garantia básica. O cálculo da indenização terá como base a tabela apresentada no subitem 3.2.2, desde que esteja terminado o tratamento e esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis, inclusive o tratamento fisioterápico de recuperação funcional, com alta médica, e seja definitivo o caráter da invalidez. A perda ou redução funcional de um membro ou órgão defeituoso antes do início de vigência do seguro não dará direito à indenização, caracterizando a preexistência, devendo ser declarada na proposta de seguro, conforme o item 2.8.”

O mesmo se extrai da leitura da
CLÁUSULA 9
das Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais Individual Bradesco de ID 145841942 (Apólice nº 264050), conforme abaixo transcrito (ID 145841942):

Assim, verifica-se que o segurado faz jus ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) do capital segurado nas apólices de nº 71 e nº 264050 tendo em vista a perda completa a visão do olho esquerdo.

Desta forma o
quantum
indenizatório a ser pago corresponde a 30% de R$ R$ 526.178,78 (quinhentos e vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) e 30% de R$ 1.146.085,74 (um milhão cento e quarenta e seis mil oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), o que equivale a R$ 157.853,63 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) e R$ 343.825,72 (trezentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos).

Conclui-se que o
quantum
indenizatório total a ser recebido pelo segurado é de R$ 501.679,35 (quinhentos e um mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e não R$ 544.990,22 (quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) como constou na sentença.

Portanto, há que ser reformada a reforma da sentença neste ponto para adequar o valor da indenização ao percentual previsto no contrato de seguro e o valor do capital segurado a época do sinistro.

Assim, condeno a seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 501.679,35 (quinhentos e um mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

DANO MORAL

No tocante ao argumento de que a negativa administrativa não configura dano moral indenizável
não merece acolhimento
.

Isso porque, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida, pois comprovada a contratação do seguro de vida por meio nº 71 com vigência de 18/09/2003 até 18/09/2019 e apólice nº 264050 com vigência de 27/03/2012 até 27/03/202, juntadas aos autos pela própria seguradora para demonstrar o capital segurado à época do sinistro no ID no ID 145841924.

Além disso, extrai-se dos autos que o autor realizou o pedido administrativo em conformidade com os requisitos exigidos no contrato de seguro, conforme consta da
CLÁUSULA 4.11. DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ITEM 4.11.2 SINISTRO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
das Condições Gerais do Contrato de Seguro vinculado à apólice de nº 71 e
CLÁUSULA
(ID 145841941) e
CLÁUSULA 54ª DA SEÇÃO II – COMPROVAÇÃO DE SINISTRO (
ID 145841942).

Desta forma, constata-se que a recusa da seguradora se deu forma injustificada, além de causar ao autor prejuízo à saúde emocional e psíquica já que se viu obrigado a pleitear judicialmente o pagamento da indenização.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pelo autor em razão do longo período de 05 (cinco) anos na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida contratado em razão da intransigência da seguradora, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido a sentença recorrida deve ser mantida, pois adequada a hipótese dos autos já
que o magistrado singular levou em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da seguradora neste ponto, motivo pelo qual inalterada a sentença com relação à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao valor fixado, não resta dúvida que considerando o tempo de espera para o recebimento da indenização devida, e as condições econômicas de ambas as partes, o montante revelou-se adequado e razoável, atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade para sua fixação, devendo ser integralmente mantido.

ÍNDICE DE CORREÇÃO E INCIDÊNCIA

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença com relação ao índice de correção aplicado pelo magistrado, verifica-se que razão assiste ao autor.

Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que nas ações que versem sobre contrato de seguro, o índice que melhor representa a recomposição da moeda compreende ao IGPM e não o INPC como constou na sentença.

A propósito, seguem os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO ESQUERDO E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – APLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 7. Deste modo, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.
8. Por fim, em relação ao índice de correção monetária, em casos tais, a jurisprudência tem entendido que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.”
(N.U 0052382-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
(g.n.).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR

INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA

CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- [....] 5-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado
.6- [...]. 7-
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
. 8- [...].”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).
(g.n.).

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IGPM com incidência desde a data de renovação do contrato operada em março de 2017 e setembro de 2017 em até a data do efetivo pagamento da indenização securitária, conforme Súmula 632 do STJ.

Destaca-se que na hipótese dos autos a data de celebração corresponde à data de sua renovação automática tendo em vista que a cada lapso temporal de 12 (doze) meses ocorre a atualização do capital segurado nos termos da
CLÁUSULA 4.7. ATUALIZAÇÃO DE CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS
das Condições Gerais do Seguro Vida Bradesco Prime

(Apólice nº 71)

(ID 145841941) e
CLÁUSULA 44ª
das Condições Gerais do Contrato de Seguro (Apólice 264050) (ID

145841942).

Assim, a sentença deve ser reformada nestes pontos para que o valor da condenação seja corrigido monetária pelo índice IGPM com incidência desde a data da renovação automática até a data do efetivo pagamento.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Com relação à sucumbência, extrai-se dos autos que o autor teve a causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante estipulado na apólice, além da indenização por danos morais.

Desta forma, atendida a totalidade da pretensão inicial a sucumbência deve ser integralmente suportada integralmente pela seguradora.

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sai integralidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizável de modo a condená-la ao pagamento de R$ 501.679,35 (quinhentos e um mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ainda,
dou provimento ao recurso
do autor para:

A)

Afastar a sucumbência recíproca, condenando a seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade;

B)

Determinar a incidência de correção monetária desde a data da renovação automática do seguro operada em março de 2017 e setembro de 2017 até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ;

C)

Determinar que o índice de correção monetária a incidir sobre o valor da indenização securitária seja o IGPM.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022